Tribunal: STF
Processo: HC 204920
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração no habeas corpus. Crimes de porte ilegal de arma de fogo e posse de arma de fogo com numeração suprimida. Distribuição interna de processos. Existência ou não de prevenção de Ministro. Irrecorribilidade. Não conhecimento.
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF 76.967/2021.
    Trata-se de embargos de declaração opostos da decisão em que neguei seguimento ao writ impetrado contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, que, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar no HC 681.580/SP.
    Em 02.8.2021, na linha da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, neguei seguimento ao habeas corpus forte no óbice da Súmula nº 691/STF, enquanto a impetração voltou-se contra indeferimento de liminar no writ submetido ao Superior Tribunal de Justiça (evento 17). 
    Na presente via, a Defesa aponta a ‘ausência de motivação que justificasse o direcionamento do feito’, porquanto ‘o writ nº 201.319, considerado para o direcionamento do feito (...), fora indeferido liminarmente, por decisão transitada em julgado, e, portanto, não justifica a anotada prevenção’. Ao fim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos para determinar ‘a DISTRIBUIÇÃO LIVRE do presente feito, tornando-se sem efeitos a r. decisão vergastada’. 
    Prestados esclarecimentos pela Coordenadoria de Processamento Inicial desta Suprema Corte quanto aos parâmetros de prevenção adotados com a confirmação da distribuição inicial (evento 21), submeti a distribuição do feito à consideração da Presidência desta Suprema Corte que, não obstante a indicação defensiva de ausência de prevenção, consideradas as informações prestadas pela Secretaria, manteve ‘a distribuição do presente writ à Ministra Rosa Weber’ (evento 23).
    Os autos vieram a mim conclusos. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Anoto, de início, que “[a] jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ‘fixação da competência de um, dentre todos os ministros igualmente competentes desta Corte para relatar causas e recursos, é assunto atinente à organização interna deste Tribunal e, portanto, indisponível ao interesse das partes. Trata-se de ato privativo da Presidência como órgão supervisor da distribuição, e, como tal, é de mero expediente, insuscetível de causar gravame às partes ou a terceiros e contra o qual não cabe recurso’. (HC 137.070-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.” (ARE 1.027.790-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.11.2017).
    Cito, na mesma linha:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. DESPACHO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PREVENÇÃO A DETERMINADO MINISTRO PARA RELATORIA DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO INTERESSE DAS PARTES. 
    1. O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito às normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte.
    2. Incognoscibilidade do pedido deduzido neste agravo regimental.”
    (AP 493-AgR-segundo/PB, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.11.2012)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA PREVENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOGNOSCIBILIDADE DE IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE ATO DA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINA A DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
    (…).
    3. A manifestação do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção em relação a outro órgão desta Corte, mercê de ostentar a natureza de ato atinente à sua organização interna, é insindicável na via recursal ou por meio de simples petição. Precedentes: AP 493-AgR-segundo, Plenário, rel. min. Ayres Britto, DJe de 29/6/2012; e ARE 683.434-AgR-AgR, Plenário, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/2/2015. 
    (…).”
    (RHC 165.325-AgR/rj, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.8.2019)
    “Recurso. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ação Penal. Distribuição. Prevenção. Matéria regimental. Aplicação da súmula n° 399. Agravo regimental não provido. Não se conhece de recurso extraordinário contra acórdão que, com base em norma regimental, decide distribuição de processo por prevenção.”
    (RE 359.009-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 13.9.2007)
    Na esteira da orientação jurisprudencial desta Casa, incognoscível recurso manejado contra ato da Presidência desta Corte que reconhece a existência ou não de prevenção.
    Ressalto que a insurgência recursal está adstrita aos parâmetros de prevenção adotados na distribuição inicial, sem acréscimo de fato ou fundamento jurídico novo. 
    Desse modo, não obstante as alegações defensivas pertinentes à prevenção deste feito, não há, nos autos, impugnação específica da decisão negativa de seguimento do writ. 
    Nesse espectro, registro que, no dia 02.8.2021, neguei seguimento ao presente habeas corpus. O juízo negativo de seguimento foi publicado em 04.8.2021 e, dada a ausência de interposição de recurso específico, no prazo legal, transitou em julgado no dia 10.8.2021. Exaurida, portanto, a atuação desta Suprema Corte. 
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração (art. 21, § 1º, do RISTF) - Petição STF 76.967/2021 (evento 18).
    Publique-se. Arquivem-se os autos.
    Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora